Tribunal: TJDFT
Processo: 0752103-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPRODUÇÃO DE OBRA MUSICAL. DIREITO AUTORAL. ECAD. LEGITIMIDADE. PROMOTORA DO EVENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. TAXA DE RETRIBUIÇÃO AUTORAL. VALIDADE DO TABELAMENTO DO ECAD. INCORREÇÃO DOS VALORES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. DISPENSA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. ÍNDICES DE CORREÇÃO. NECESSÁRIO AJUSTE. DESPROVIDA A APELAÇÃO DA PARTE RÉ. PROVIDA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações interpostas pelas partes autora e ré visam à reforma da sentença de procedência do pedido condenatório dos valores oriundos da reprodução de obras musicais, sem prévia autorização do autor, em festival de música.
2. Fatos relevantes. (i) A reprodução das composições musicais ocorreu durante o festival “Histórias Brasília” em 17.9.2022; (ii) A execução das obras sonoras sem prévia autorização é fato incontroverso; (iii) A matéria subjacente restringe-se à responsabilidade pelo pagamento das taxas de direitos autorais e eventuais parâmetros de incidência aplicáveis aos valores devidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) se é legítima a parte autora (ECAD) para figurar no polo ativo da demanda; (ii) se é viável o chamamento ao processo da empresa promotora do evento; (iii) se é válida a cobrança de taxas referentes à reprodução de obras autorais; (iv) se estão incorretos os valores cobrados; (v) se estão adequados os parâmetros aplicáveis para correção monetária e juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ECAD possui pertinência subjetiva (legitimidade ativa) para a presente demanda, tendo em vista que a Lei n.o 9.610/1998 prevê que o “escritório central e as associações a que se refere este título atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados” (art. 99, § 2o). Preliminar rejeitada.
5. A solidariedade não se presume, uma vez que resulta da lei ou da vontade das partes (Código Civil, art. 265). Não foram produzidos elementos suficientes a especificar a natureza jurídica obrigacional firmada entre a parte ré e a empresa promotora do evento musical, especialmente para tipificar litisconsórcio passivo necessário. Inviável o chamamento ao processo.
6. A responsabilidade da empresa ré, na qualidade de administradora do local do evento, pelo pagamento da retribuição autoral, decorre da previsão legal de que, sem prévia e expressa autorização do titular, não podem ser reproduzidas obras musicais em execuções públicas e em locais de frequência coletiva, conceito que abrange os estádios onde realizados os eventos, circunstância observada no caso concreto, uma vez que o festival musical foi realizado na “Arena BRB Mané Garrincha”, administrada pela parte ré (Lei n°. 9.610/1998, art. 68, §§ 2° e 3°).
7. A estipulação dos critérios para a cobrança dos direitos autorais será descrita no “regulamento de arrecadação”, por meio de tabela específica de preços, atribuição legalmente prevista ao ECAD (Lei n°. 9.610/1998, art. 98, §§ 3o e 4o). E a análise de eventual incorreção será realizada ao tempo da fase de liquidação.
8. É de ordem extracontratual a obrigação decorrente da responsabilidade civil pela execução pública de obras musicais sem prévia autorização, motivo pelo qual a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo e os juros de mora a partir da data do evento danoso (despicienda a constituição em mora), nos termos do art. 398 do Código Civil e das súmulas n°. 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Os valores cobrados devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (17.9.2022). E a partir de 1° de setembro de 2024, com a entrada em vigor da Lei no. 14.905/2024, a correção da moeda seguirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros de mora de acordo com a taxa legal, correspondente à diferença entre a taxa Selic e o IPCA (Código Civil, art. 406, § 1o). No ponto, sentença é de ser ajustada.
IV. DISPOSITIVO
10. Provida a apelação da parte autora, e desprovida a da parte ré.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5°, inc. XXVII e XXVIII, alínea “b”; CC, arts. 265, 283, 398 e 406, § 1o; Lei n.o 9.610/1998, arts.7°, inc. V, 29, 68§§ 2° e 3°, art. 98, §§ 3o e 4o e 99, § 2o; STJ, súmulas 43 e 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 61.148/MA, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 25.6.2015; STJ, AgInt no AREsp 2423647/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 2.9.2024; TJDFT, acórdão 1035110, rel. Des: João Egmont, Segunda Turma Cível, publicado no DJe: 2.8.2017; TJDFT, acórdão 1420807, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 19.5.2022; TJDFT, acórdão 1427136, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 9.6.2022; TJDFT, acórdão 1764122, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 10.10.2023; TJDFT, acórdão 1863304, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 4.6.2024; TJDFT, acórdão 1918872, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 18.9.2024; TJDFT, acórdão 1938288, rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, DJe 13.11.2024; TJDFT, acórdão 1952316, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 19.12.2024.